Tribunal: STF
Processo: ARE 1225927
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicional de risco de vida. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.